Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE PARCERIA COMERCIAL. INVESTIMENTOS COM GARANTIA DE RETORNO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATOS ANEXADOS. ART. 700, CPC. PROVA ESCRITA INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE “AD CAUSAM”. PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. REJEIÇÃO DAS PROVAS INÚTEIS. LIVRE APRECIAÇÃO. ARTIGOS 371 E 479, CPC. PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. ART. 104, II, CCB. SIMULAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo incontroversos os contratos pactuados (anexados), e a relação jurídica existente entre as partes, originando direitos e obrigações, inclusive com transferência de valores, conforme extratos para a ré, vinculando a requerida, ora apelante; resta demonstrada a legitimidade para a causa em se tratando de ação monitória, na forma do art. 700, CPC, baseada em prova escrita.
2. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479. Em conformidade com os princípios de direito instrumental, a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, porém, dispensada a produção daquelas inúteis ou repetidas. 2.1. Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. 2.2. O juízo de primeiro grau, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo para decisão da lide, considerando desnecessária a produção de prova testemunhal diante dos contratos firmados juntados aos autos, nos limites da ação monitória, prevista no art. 700, CPC.
3. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
4. O artigo 167, § 1o, I, do Código Civil prevê que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Na simulação, os contratantes concordam sobre a aparência do ato que não efetuam realmente (simulação absoluta) ou concordam sobre o ato que efetuam, mas utilizam de forma visível diversa, como instrumento para enganar terceiros (simulação relativa ou dissimulação). 4.1. Uma vez reconhecida a ilicitude do objeto e a consequente invalidade do contrato em apreciação, nos termos do artigo 104, II, do Código Civil, revela-se impositiva a restituição das partes ao status quo ante. 4.2. Mostra-se evidente que o contrato era economicamente inviável, pois previa o imediato retorno financeiro em valor elevado, à míngua de qualquer indicativo de que a operação teria lastro a sustentá-lo. 4.3. A atividade denominada pirâmide financeira, além de configurar crime contra a economia popular, enseja a declaração de nulidade do contrato, nos moldes do artigo 166, II, do Código Civil, e o retorno das partes ao estado anterior. 4.4. A declaração da nulidade impõe o restabelecimento das partes ao status quo ante, ou seja, as partes retornam à situação econômico-jurídica em que estariam, caso o contrato jamais tivesse sido celebrado, nos termos do art. 182 do Código Civil.
5. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido.